Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ARTIGOS 6o E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS RÉUS.

1. Artigo 6o, inciso VIII, da lei no 8078/90: “São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”
2. O fato de a autora/agravada atuar como enfermeira não afasta sua hipossuficiência técnica, uma vez que a parte em comento não exerce a medicina.
3. A narrativa da parte autora, quando analisada em abstrato, é verossímil, devendo ser confirmada ou refutada durante a análise do mérito da demanda.
4. A responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, prevista no artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor não impede a inversão do ônus da prova.
5. Agravo de Instrumento conhecido. Negado provimento ao recurso dos réus.